Tribunal: TJES
Processo: 5006791-87.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006791-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M1H1 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006791-87.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

RECORRIDOS:
M. H. CARVALHO SALIM ( CNPJ 25.573.709/0001-07)

e MARCIO HENRIQUE CARVALHO SALIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE CANCELADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 34737436. Contrarrazões apresentadas, id. 38771245, com registro que a parte recorrida encontra-se assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 34737436), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 33167037), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar as rés, de forma solidária, a:
A) Restabelecerem o plano de saúde dos autores nas mesmas condições vigentes antes do cancelamento indevido;

B)Pagar ao autor pessoa física Márcio Henrique Carvalho Salim o valor de
R$8.000,00 (Oito mil reais) a título
de indenização por danos morais, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros
legais da data do arbitramento.”

Trata-se de ação de concessão de pensão por morte em que

os autores afirmam

que eram clientes do plano de saúde Unimed desde fevereiro de 2004 e que inicialmente a relação era mantida com a Uimed Belo Horizonte, porém desde 17/09/2022 houve migração para Unimed Vitoria. Sustenta que não lhe foi encaminhado o boleto para pagamento referente ao mês de outubro de 2022. Aduz que o boleto referente a mensalidade do mês de outubro de 2022 não foi encaminhado ao autor, por falha na prestação do serviço, mesmo após conversas com a Benevix e promessas de envio. Relata que após muitas tentativas conseguiu pagar o boleto do mês de outubro de 2022, mas foi informado que o seu plano estava cancelado e que não seria possível a reativação, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, postulando pelo reestabelecimento do plano, além de reparação moral.

O recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando em síntese, a validade do cancelamento do plano, pois decorrente de inadimplemento, que o autor foi notificado por AR on line, sustentando ainda a ausência do dever de indenizar e alternativamente a minoração do quantum arbitrado.

Pois bem, analisando as argumentações da parte litigante, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco alguns trechos:

“O autor trouxe aos autos provas mínimas de suas alegações, como a peça vinculada ao ID 22534424 - Pág. 1, que demonstra que na data de 10/11/2022 não haviam boletos em aberto em nome dos autores, ou seja, não havia débito referente ao mês de outubro (mês utilizado pelas rés para embasaram o cancelamento do plano).

A requerida Benevix enviou ao autor boleto do referido mês de outubro/2022 apenas no ano de 2023, o fazendo acreditar que se pagasse o boleto o plano seria restabelecido, entretanto, embora o autor tenha quitado o boleto, o pedido de reativação do plano foi negado, o que viola a boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil estabelece a necessidade de observância de um comportamento leal, transparente e informativo.

(...)A requerida teve comportamento contraditório. Ademais, em nenhum momento as rés comprovaram que o autor foi devidamente notificado sobre o inadimplemento para fins de cancelamento do plano, visto que o destinatário do e-mail citado no ID 26435038 - Pág. 3 é pessoa diversa do autor.”

Analisando as provas dos autos, verifica-se que toda confusão foi causada por falha na prestação do serviço da ora recorrente, que não encaminhou o boleto ao autor, mesmo após várias tentativas para que o encaminhamento fosse realizado, conforme observa-se dos id’s. 22534423, 22534424, 2253442, fazendo jus os autores ao reestabelecimento do plano.

No que se refere a reparação moral,
o
cancelamento
inesperado do
plan
o
trouxe ao recorrido, pessoa física,

danos que perpassam o mero dissabor, causando-lhe prejuízos que ofendem sua personalidade e bem estar físico e psíquico. Portanto, a ofensa à dignidade da pessoa humana apta a causar dano moral, no caso, é inconteste.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendo por justa e adequada o montante fixado pelo juízo de primeiro grau, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Entendo assim, que os requisitos não foram comprovados, motivo pelo qual deve ser mantida na íntegra a r. sentença de primeiro grau.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)